Tribunal: TJES
Processo: 5006853-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006853-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: DANIEL DOMINGOS BELISARIO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Daniel Domingos Belisário em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e de Centro de Imaginologia Médica Norte Capixaba (Bioscan), por meio da qual busca o Requerente sejam as Requeridas compelidas a realizarem exame de ressonância magnética com anestesia, bem como condenadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A ré
centro de Imaginologia médica norte capixaba ltda - me,
apresentou contestação (id n 10872557), alegando em síntese:
a)
que não consta solicitação de urgência no exame apresentado;
b)
que não havia sido providenciado pelo paciente laudo pré anestésico;
c)
impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A ré
Unimed Vitoria cooperativa de trabalho médico, por sua vez,
apresentou contestação (id n 10872557) alega, em síntese:
a)
preliminarmente: necessidade de prova pericial e incompetência do juízo de linhares e competência do juízo de vitória;
b)
que não há negativa por parte desta pois autorizou o exame;
c)
possibilidade de realização de exame em município limítrofe.

Em sede de

sentença (ID 3739083) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a parte ré, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. b)
RATIFICAR a liminar do ID n 10441598 / ID n 10472940.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3739088),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3739095). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou constatado nos autos que a parte autora faz jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, bem como em razão de ter sido obrigada a procurar o judiciário para conseguir realizar exame previsto em seu plano de saúde. Posto que, não está correto a parte recorrida ter que aguardar a realização de exame por meses, não sendo apresentado pelas rés justificativa para a realização do procedimento no prazo informado. Assim, entendo que a parte requerida apenas forneceu data próxima para o procedimento solicitado pelo autor após decisão judicial.

Assim sendo, verifica-se no presente caso a falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)